Tribunal: TJES
Processo: 5033767-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033767-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY AIRLINE S.A.
RECORRIDO: LARISSA BARBEIRO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033767-97.2024.8.08.0035

RECTE.: SKY AIRLINE S.A.

RECDAS.: LARISSA BARBEIRO DOS SANTOS e ANNA LUIZA BARBOSA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE VOO QUE GEROU ATRASO CONSIDERÁVEL DE CHEGADA AO DESTINO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12415551. Contrarrazões Id. 12415556, estando as Recorridas assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12415551), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12415550), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 1.619,61, a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. CONDENAR a parte Requerida, ainda, a pagar à cada parte Requerente a quantia de R$ 10.000,00, totalizando R$ 20.000,00, a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Trata-se de ação indenizatória por falha no serviço de transporte aéreo sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente por cancelamento de voo bem como por extravio de bagagem, a qual somente foi devolvida mais de um dia depois. Requereram danos morais de R$ 10.000,00 e dano material de R$1.619,61, este último referente a uma diária de Airbnb perdida e gastos com hospedagem e alimentação, pois a ré não ofereceu assistência material.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o valor do dano moral é exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 para cada recorrida.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo das demandantes e condenação por dano material referente à alimentação e hospedagem, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar aos ofendidos compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor a título de dano moral.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a empresa aérea deve providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, como, por exemplo, prestação de auxílio material ou relocação do consumidor em voo mais próximo e viável, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo. Em que pese os argumentos da recorrente de que o valor seria exorbitante, as recorridas sofreram um atraso de mais de 10 horas em outro país (Chile), perderam quase um dia de viagem, e ainda tiveram que arcar sozinhas com custos com alimentação e hospedagem, já que a empresa ré não ofereceu nenhuma assistência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)